Tribunal: TJSP
Processo: 3003819-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃSO RODOVIÁRIA. Imposição de multa à Concessionária por descumprimento de cronograma de entrega de obras. Pleito voltado à suspensão da multa e da execução da garantia contratual mediante a apresentação de seguro garantia com vistas a impedir a execução do próprio seguro. Apólice de seguro cujo objeto não prevê a garantia judicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃSO RODOVIÁRIA. Imposição de multa à Concessionária por descumprimento de cronograma de entrega de obras. Pleito voltado à suspensão da multa e da execução da garantia contratual mediante a apresentação de seguro garantia com vistas a impedir a execução do próprio seguro. Apólice de seguro cujo objeto não prevê a garantia judicial do pagamento da multa fixada. Tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito. Revogação. Necessidade. Decisão agravada reformada. Medida de urgência cassada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3003819-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é agravada
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS SA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003819-30.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19453
2
VOTO No 19453
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003819-30.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
AGRAVADO: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
JUÍZA: OTAVIO TIOITI TOKUDA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃSO
RODOVIÁRIA. Imposição de multa à Concessionária
por descumprimento de cronograma de entrega de obras.
Pleito voltado à suspensão da multa e da execução da
garantia contratual mediante a apresentação de seguro
garantia com vistas a impedir a execução do próprio
seguro. Apólice de seguro cujo objeto não prevê a
garantia judicial do pagamento da multa fixada. Tutela
de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito.
Revogação. Necessidade. Decisão agravada reformada.
Medida de urgência cassada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão
de
fls.
229,
dos
autos
principais,
processo
no
1034297-
90.2019.8.26.0053, em que o magistrado, considerando que as obrigações da
Concessionária Rota das Bandeiras S.A. segurada conforme apólice de seguro-
garantia de (fls. 213 e seguintes dos autos no 1034297-90.2019.8.26.0053),
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela “para o fim de determinar a
suspensão da exigibilidade de multa imposta à autora devendo a ré se abster de
qualquer medida objetivando a sua cobrança, sob pena de aplicação de multa
diária, na hipótese de descumprimento.”
Irresignada, recorre a ARTESP. Alega, em síntese, que
no curso do contrato de concessão, a autora/agravada teve contra si instaurado
um processo administrativo sancionatório que culminou com a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003819-30.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19453
3
sanção pecuniária sob a forma de multa administrativa.
Acrescenta que findo o processo administrativo a decisão
que julgou subsistente o auto de infração foi mantida, arbitrando-se a multa no
valor de R$ 177.185,94 (cento e setenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais
e noventa e quatro centavos).
Pontua que o seguro prestado para celebração do
contrato de concessão não se confunde com o seguro prestado no processo
para a garantia do juízo e que somente o depósito do valor integral em dinheiro
autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, em aplicação analógica ao art.
151, II, do CTN.
Sustenta que o seguro-garantia oferecido não se
equipara a dinheiro e não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito
decorrente da multa administrativa imposta.
Pleiteia o provimento do recuso e a reforma da decisão
agravada (fls. 01/11).
Recurso processado no efeito devolutivo (fls. 15).
Em contraminuta, a agravada admite que a multa
imposta corresponde ao valor de R$ 177.185,04 (cento e setenta e sete mil,
cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), destaca que o limite
máximo do seguro garantia equivale a R$ 80.600.001,42 (oitenta milhões,
seiscentos mil e um reais e quarenta e dois centavos) e pede a manutenção da
decisão agravada (24/45).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela
antecipada contra a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP,
objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que lhe impôs multa
pecuniária por suposto descumprimento de prazo contratual e, considerando a
existência de garantia contratual em valor muito superior à sanção aplicada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003819-30.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19453
4
requereu a suspensão da exigibilidade da multa para impedir a execução da
garantia contratual em questão, diante da evidente natureza indevida da
autuação (fls. 01/22, processo no 1034297-90.2019.8.26.0053).
O Seguro Garantia de fls. 213/228 corresponde à
importância segurada total de R$ 80.600.001,42 (oitenta milhões, seiscentos mil
e um reais e quarenta e dois centavos fls. 2141) que supera tranquilamente o
valor da multa exigida R$ 177.185,04 (cento e setenta e sete mil, cento e oitenta
e cinco reais e noventa e quatro centavos), acrescida de 30%.
No item 1.2. das Condições Especiais (fls. 218) da
Apólice de Seguro Garantia no 017412019000107750002186 (fls. 213/228) está
previsto que: “Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os
valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em
vista o disposto na Lei no 8.666/93.”

Conquanto a decisão que deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela tenha reconhecido que o seguro-garantia se prestaria para
caucionar a cobrança judicial da multa, tal entendimento deve ser revisto.
Isso porque, numa análise mais acurada do caso, é
razoável concluir que o seguro em questão refere-se ao contrato de concessão
e não pode ser utilizado para suspender a eficácia de multa prevista no próprio
contrato, importando salientar que em seu objeto não está prevista a garantia
judicial do pagamento da multa fixada.
Nesse sentido, em caso semelhante, já se pronunciou
esta Câmara:
“AÇÃO ANULATÓRIA. Contrato de Concessão Rodoviária no
002/ARTESP/2009. Obras na SP-327 (melhoria de interseções no
km 4+000) não concluídas no prazo estabelecido no cronograma
vigente. Multa. Suspensão da exigibilidade. Seguro garantia. Tutela
de urgência. 1. Multa. Suspensão da exigibilidade. A irresignação
da autora foi analisada e rejeitada por duas instâncias
administrativas, além de ter sido minuciosamente abordada pela
decisão agravada, sem contradita capaz de infirmar as conclusões
do juízo. Os elementos dos autos denotam desídia da autora no
cumprimento de diversas obrigações afetas ao Contrato de
Concessão Rodoviária, a mitigar a alegação de que a multa foi mal
aplicada. Não se entrevê a probabilidade do direito exigida para a
concessão da tutela provisória; o perigo de dano, por si só, é
1 Do processo no 1034297-90.2019.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003819-30.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19453
5
insuficiente para a concessão da medida liminar. Inteligência do art.
300, 'caput' do CPC.
2. Seguro garantia. O seguro garantia
previsto no contrato e apresentado pela autora decorre de
exigência contratual e assegura o cumprimento das obrigações
por ela assumidas, inclusive o pagamento de multa
eventualmente aplicada pela ARTESP. Não se admite a
utilização desse seguro para, suspendendo-se a exigibilidade da
multa, impedir a execução do próprio seguro. A autora poderá
obstar a execução da garantia depositando o valor integral exigido
pela agência reguladora, medida que não representa dupla garantia.
Tutela de urgência indeferida. Agravo da autora desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2118464-85.2019.8.26.0000; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de
Registro: 16/09/2019) (grifo meu)
Assim sendo, para obter a suspensão da exigibilidade da
multa e impedir a execução da garantia, a autora poderá oferecer seguro-
garantia ou fiança bancária, providência que não configuraria dupla garantia ou
“bis in idem”.
Em tais condições, casso a antecipação dos efeitos da
tutela concedida pelo juízo de primeiro grau e, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator